Tribunal: TJDFT
Processo: 0708344-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708344-93.2019.8.07.0000 RECORRENTES: CLÍNICA DE ESTÉTICA VITAL BRASÍLIA LTDA - ME, FABIANO ADÃO ARAÚJO, KATIÚCIA SILVA ARAÚJO FREITAS, CLÍNICA DE ESTÉTICA ÁGUAS CLARAS LTDA, CLÍNICA DE ESTÉTICA VITÓRIA MEDICAL CENTER LTDA - ME RECORRIDO: DENISE ZECHIN LEITE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. Ausente prova apta a ensejar a revisão dos cálculos periciais, conserva-se a decisão que os homologou. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502, 505, 507 e 508, todos do CPC, e 884, do Código Civil, asseverando que o recebimento de royalties pela recorrida, por período em que o contrato de franquia era nitidamente ineficaz, implica enriquecimento ilícito. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Também não reúne condições de trânsito o recurso, quanto à alegação de ofensa aos artigos 502, 505, 507 e 508, todos do CPC, e 884, do Código Civil. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, evitando-se a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a apreciação da tese recursal, no sentido do indevido recebimento de royalties pela recorrida e o consequente enriquecimento ilícito, demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012